Tribunal: TJSP
Processo: 0010859-30.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEFERIMENTO.

I. Caso em exame
Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão para o regime aberto a WILLIAN MARCOS SILVA.
Decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024 em caráter incidental.
O parquet alega a ausência de realização do exame

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEFERIMENTO.

I. Caso em exame
Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão para o regime aberto a WILLIAN MARCOS SILVA.
Decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 14.843/2024 em caráter incidental.
O parquet alega a ausência de realização do exame criminológico e a necessidade de avaliação da personalidade do sentenciado antes da concessão do benefício.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP é inconstitucional; e, (ii) se a progressão ao regime aberto, sem a realização do exame criminológico, é adequada diante da gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado.

III. Razões de decidir
A inconstitucionalidade da norma não foi comprovada.
O exame criminológico é necessário para avaliar o merecimento do sentenciado em progredir de regime, especialmente considerando o crime grave cometido e a personalidade violenta do reeducando.
A recente redação do art. 112, § 1o, da LEP, que exige o exame, é válida e visa garantir o princípio da individualização da pena e a segurança pública.

IV. Dispositivo e tese
DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a conversão do regime de WILLIAN MARCOS SILVA para o semiaberto e a sua submissão ao exame criminológico, a fim de avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para progressão.
Tese de julgamento: "1. A obrigatoriedade do exame criminológico é válida e necessária para a progressão de regime. 2. A decisão do Juízo das Execuções deve ser reformada para atender à nova legislação."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
LEP, art. 112, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.843/2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004994-26.2024.8.26.0521, Rel. André Carvalho e Silva de Almeida, julgado em 18/07/2024